Tribunal: CARF
Processo: 10932.000173/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000173/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e dar provimento ao recurso voluntário somente para alterar os fundamentos
da decisão de primeira instância na manutenção do lançamento no sentido de se reconhecer a
concomitância entre o lançamento tratado nos presentes autos e no processo judicial a que se
refere o Mandado de Segurança no 2003.61.14.000497-1, e a respectiva renúncia à esfera
administrativa no que diz respeito ao mérito da exigência, nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000173/2007-45
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000173/2007-45

Relatório
SIEMENS LTDA recorre a este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, objetivando especificamente a reforma dos fundamentos do Acórdão no 05-
28.516 proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento em Campinas que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O procedimento fiscal iniciou-se com base na divergência entre valores de débitos
de estimativa de IRPJ informados em DIPJ referentes aos meses de agosto a dezembro do ano-
calendário de 2002 e a falta de confissão de tais em valores em DCTF, redundando em apuração
e declaração a menor de IRPJ devido no ajuste anual.
O contribuinte ao ser intimado a esclarecer o porquê de tal divergência informou
que estava discutindo judicialmente a constitucionalidade das normas que determinavam a
aplicação da “trava de 30%” na compensação do lucro real com prejuízos fiscais de períodos
anteriores, sendo que as divergências apontadas pelo Fisco haviam sido alvo de depósito judicial
integral nos exatos valores questionados pela autoridade fiscal.
Com base nessas informações foi lavrado auto de infração com exigibilidade
suspensa (inclusive sem a aplicação de multa de ofício) com o intuito de evitar a decadência do
crédito tributário em questão.
O contribuinte apresentou impugnação e essa foi julgada improcedente.
O contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 21 de setembro
de 2010 (fl. 195), apresentando recurso voluntário de fls. 197-205 em 20 de outubro de 2010 (fl.
197) alegando, em síntese:
- em primeiro lugar, requereu reconsideração à turma julgadora de primeira
instância no que diz respeito aos fundamentos do acórdão proferido por não ter levado em
consideração a existência de concomitância entre o lançamento e a ação judicial, ou seja, que o
lançamento teria sido realizado com o único intuito de prevenir a decadência;
- que em paralelo, o contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009, desistindo expressamente da ação judicial proposta;
- contudo, a turma julgadora de primeira instância considerou que não haveria
concomitância entre o presente processo e a ação jducial, pois seriam diferentes os fundamentos
que dão suporte ao lançamento (falta de confissão em DCTF) com os expressos no pedido da
referida demanda judicial. Salienta ainda que, caso não seja acatado seu pedido de
reconsideração, que os autos fossem encaminhados ao CARF para julgamento de seu recurso;
- em seu recurso propriamente dito, preliminarmente requer a declaração de
concomitância entre os presentes autos e a ação judicial em questão e a suspensão da
exigibilidade do lançamento quer em razão do depósito judicial realizado, quer em decorrência
da adesão ao parcelamento de que trata da Lei no 11.941/2009;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000173/2007-45

- aduz ainda que a declaração de concomitância se faz necessária a fim de se
evitar duplicidade de cobrança.
É o relatório.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000173/2007-45

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais pressupostos para sua
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

DO PEDIDO DE REFORMA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Conforme relatado, o procedimento fiscal iniciou-se com base na divergência
entre valores de débitos de estimativa de IRPJ informados em DIPJ referentes aos meses de
agosto a dezembro do ano-calendário de 2002 e a falta de confissão de tais em valores em
DCTF, redundando em apuração e declaração a menor de IRPJ devido no ajuste anual.
Após intimado o contribuinte argumentou que deixou de declarar em DCTF os
valores de estimativa porque não aplicou a trava de 30% prevista na legislação na compensação
do lucro real com prejuízos fiscais de perídos anteriores e estava questionando a
constitucionalidade das normas em questão. Informou ainda que os valores informados em DIPJ
mas não confessados em DCTF haviam sido objeto de depósito de seu montante integral.
Apresentou cópia das peças judiciais e das guias de depósito.
A autoridade fiscal, por sua vez, tanto concordou com os argumentos do
contribuinte que lavrou o auto de infração sem multa de ofício e somente com o intuito de
prevenir a decadência. Veja-se excertos do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal:
- fl. 85:
O contribuinte (INCORPORADORA) em resposta à intimação descrita no item
anterior, informou apresentou 02 guias com o código 7429 (IRPJ-DEPÓSITO
JUDICIAL) que somadas montam em R$ 600.706,13, os mesmos valores apontados
pelos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal, e que se encontram
atreladas ao mandado de segurança número 2003.6114.000497- 1 da subseção de São
Bernardo do Campo, análise da documentação posteriormente apresentada
aponta que os depósitos realmente têm relação direta com os valores analisados,
conforme exposto no tópico “Infrações Apuradas”. [grifos nossos]
- fl. 86:
A decisão proferida em 1a instância gera direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário por meio de lançamento de oficio, porém como já houve o depósito judicial
dos valores descritos nas tabelas abaixo, constituiremos o lançamento somente para
prevenir a decadência, além de revestir a obrigação tributária de certeza e liquidez, ou
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000173/2007-45

seja, sem a aplicação de multa para garantia dos interesses da Fazenda Pública. [grifos
nossos]
Ora, a toda evidência, o lançamento merece sim prosperar em razão de explícita e
evidente concomitância entre o Mandado de Segurança 2003.61.14.000497-1 e o presente
lançamento: analisando o auto de infração lavrado, embora o lançamento se baseie na
divergência entre valores informados em DIPJ e não confessados em DCTF, não resta qualquer
dúvida de que o IRPJ lançado de ofício diz respeito, justamente, à correta aplicação da “trava dos
30%” na apuração do lucro real na compensação com prejuízos fiscais de períodos anterioresnos
termos da Súmula CARF, procedimento não adotado pelo contribuinte quando do cálculo das
estimativas dos meses de agosto a dezembro de 2002 e no respectivo ajuste anual quando da
transmissão das DCTFs, mas que foi objeto de depósito judicial no bojo do Mandado de
Segurança 2003.61.14.000497-1. Se assim não fosse, não teria razões para que a autoridade
fiscal realizasse o lançamento sem multa de ofício. Aliás, conforme já reproduzido, os
fundamentos do Termo de Verificação Fiscal são muito claros ao correlacionar o lançamento à
matéria levada ao Poder Judiciário pelo contribuinte e aos respectivos depósitos judiciais.
Desse modo, aplica-se ao caso o enunciado no 1 da Súmula CARF, assim vazado:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, há se acatar a única matéria abordada no recurso voluntário em forma de
preliminar, para lhe provimento somente para alterar os fundamentos da decisão de primeira
instância na manutenção do lançamento no sentido de se reconhecer a concomitância entre o
lançamento tratado nos presentes autos e no processo judicial a que se refere o Mandado de
Segurança no 2003.61.14.000497-1, e a respectiva renúncia à esfera administrativa no que diz
respeito ao mérito da exigência.
É importante ressaltar que a alteração dos fundamentos da decisão de primeira
instância se faz necessária a fim de se evitar a duplicidade de cobrança, pois caso não se
considere a concomitância, além do valor referente à demanda judicial, já com depósitos
efetuados, poderia vir a ser cobrado do contribuinte o crédito tributário dos presentes autos.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000173/2007-45

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por acolher a preliminar arguida e dar provimento ao recurso
voluntário somente para alterar os fundamentos da decisão de primeira instância na manutenção
do lançamento no sentido de se reconhecer a concomitância entre o lançamento tratado nos
presentes autos e no processo judicial a que se refere o Mandado de Segurança no
2003.61.14.000497-1, e a respectiva renúncia à esfera administrativa no que diz respeito ao
mérito da exigência, nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital